Tribunal: TJDFT
Processo: 0028137-77.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. De acordo com o artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
2. Constatado que o d. Magistrado sentenciante determinou a partilha de um dos imóveis adquiridos na constância do matrimônio, em proporção superior à requerida na inicial da demanda, tem-se por caracterizado o julgamento extra petita, a impor a modificação da sentença, para que sejam observados os limites da pretensão deduzida.
3. Tendo em vista que o autor decaiu de parte mínima do pedido inicial, deve a autora responder pelo pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Recursos de Apelação conhecidos e providos.